Tribunal: STF
Processo: Rcl 47091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Helena Gonçalves Yamamoto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC) - Autos nº 0100043-29.2020.8.26.9027.
    2.  A reclamante narra que ajuizou demanda principal na qual requereu, para seguimento de seu apelo, o benefício da gratuidade de justiça, apresentando documentos aptos a demonstrar que não possui condições financeiras de recolher o preparo recursal e de arcar com as despesas processuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, por auferir remuneração superior a três salários mínimos, não faria jus à gratuidade pleiteada. A decisão foi mantida em agravo de instrumento e, após, em embargos de declaração. Na sequência, o recurso extraordinário teve o seu trâmite obstado por ausência de repercussão geral da matéria, mediante a aplicação do Tema 188 da repercussão geral. Interposto o agravo do art. 1.030, § 2º do CPC/2015, foi mantida a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    3. Sustenta a reclamante que o Tema 188 versa sobre “possibilidade de se beneficiar da gratuidade com a apresentação da Declaração de hipossuficiência”, enquanto seu recurso extraordinário discute a possibilidade de o Poder Judiciário atribuir critérios objetivos para concessão ou não da gratuidade de justiça. Desse modo, afirma ser inaplicável o Tema 188 para negar seguimento ao recurso interposto. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que os autos sejam remetidos a esta Suprema Corte ou para que se proceda à realização de novo juízo de admissibilidade.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. No caso em análise, verifica-se que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por auferir a ora reclamante rendimentos líquidos mensais superiores a três salários mínimos. No recurso extraordinário interposto, a reclamante pretendia discutir o critério utilizado para negar o benefício pleiteado. A decisão reclamada manteve a inadmissão do recurso extraordinário com base no Tema 188 da repercussão geral.
    7. Em que pese a discordância da reclamante, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da repercussão geral. A matéria objeto do recurso extraordinário é regida pelo Tema 188, no qual o STF rejeitou a repercussão geral da “questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia” (AI 759421-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). Transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”.
    8. Quanto à decisão proferida no RE 789.886 (Rel. Min. Luiz Fux), suscitada pela reclamante, observo que a situação dos autos é distinta da ali analisada. Ademais, anoto que a alegação a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria.
    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    10. Em caso de interposição de recurso, deve a reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo: (i) atribuir valor à causa; e (ii) recolher o valor integral das custas, tendo em conta que (ii.a) embora juntada declaração de hipossuficiência nos autos, não requereu a concessão de gratuidade de justiça na inicial; (ii.b) o pedido foi negado na instância de origem e a reclamante não juntou nestes autos documentos novos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator